Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ART. 104 CC. ILEGITIMIDADE DO VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o, CPC. VALOR DA CAUSA. OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por comprador de imóvel urbano objeto de inventário adquirido de pessoa divorciada que não possuía legitimidade para efetivar a alienação.
2. No presente casos, e nula a compra e venda de imóvel que não observou os requisitos da validade do negócio jurídico, previsto no artigo 104 do Código Civil, não sendo o vendedor agente capaz, por não deter legitimidade para venda de imóvel de pessoa falecida, haja vista não se tratar de herdeiro, meeiro ou mesmo procurador destes.
3. Conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo, Tema 1.076, o art. 85 e seus parágrafos estabelecem as balizas para aferição do valor dos honorários sucumbenciais, não cabendo ao julgador apoderar-se da função legislativa, criando novos critérios de fixação de honorários, razão pela qual estipulado no mínimo legal de 10%, não é possível diminuir o montante, sob pena de infringência à lei.
4. Apelo não provido.

1. Cuida-se de apelação interposta por comprador de imóvel urbano, adquirido de pessoa que possuía legitimidade para efetivar a alienação.
2. É nula a compra e venda de imóvel que não observou os requisitos da validade do negócio jurídico, previsto no artigo 104 do Código Civil, não sendo o vendedor agente capaz, por não deter legitimidade para venda de imóvel de pessoa falecida por não ser herdeiro, meeiro ou mesmo procurador destes.
3. Conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça o diploma processual civil em sede recurso repetitivo, Tema 1.076, que o art. 85 e seus parágrafos, estabelecem as balizas para aferição do valor dos honorários sucumbenciais, não cabendo à Corte de Justiça apoderar-se da função legislativa, criando novos critérios de fixação de honorários, razão pela qual estipulado no mínimo legal de 10%, não é possível diminuir o montante, sob pena de infringência à lei.
4. Apelo não provido.
1. Cuida-se de apelação interposta por comprador de imóvel urbano, adquirido de pessoa que possuía legitimidade para efetivar a alienação.
2. É nula a compra e venda de imóvel que não observou os requisitos da validade do negócio jurídico, previsto no artigo 104 do Código Civil, não sendo o vendedor agente capaz, por não deter legitimidade para venda de imóvel de pessoa falecida por não ser herdeiro, meeiro ou mesmo procurador destes.
3. Conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça o diploma processual civil em sede recurso repetitivo, Tema 1.076, que o art. 85 e seus parágrafos, estabelecem as balizas para aferição do valor dos honorários sucumbenciais, não cabendo à Corte de Justiça apoderar-se da função legislativa, criando novos critérios de fixação de honorários, razão pela qual estipulado no mínimo legal de 10%, não é possível diminuir o montante, sob pena de infringência à lei.
4. Apelo não provido.

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ART. 104 CC. ILEGITIMIDADE DO VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o CPC. SENTENÇA MANTIDA.
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ART. 104 CC. ILEGITIMIDADE DO VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o CPC. SENTENÇA MANTIDA.